Tribunal: TJMT
Processo: 1030812-67.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030812-67.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.098.287/0001-68 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030812-67.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente, ratificando o ato sentencial sob reexame.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista há motivos suficientes para a suspensão preventiva da inscrição da impetrante, o ato (suspensão) não visou o recolhimento de tributo, mas sim o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação e o aumento de passivo fiscal (sonegação).

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 208960175, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente, ratificando o ato sentencial sob reexame.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, visando a ordem mandamental para ativação de sua inscrição estadual junto ao sistema da SEFAZ-MT.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança por entender que:

(...) In casu, a parte Impetrante foi intimada em 18/08/2021, através do n. 408293/1825/11/2021, para, no prazo de 30 dias, apresentar ao fisco estadual os documentos descritos no id. 64223523.

A parte Impetrante atendeu a determinação protocolando os requeridos documentos na data de 31/08/2021 (id. 64623494), mesma data em a sua inscrição estadual foi suspensa, evidenciando a violação ao contraditório e à ampla defesa assegurados ao contribuinte, visto que o protocolo foi realizado dentro do prazo estabelecido na intimação n. 408293/1825/11/2021 (id. 64623523), que se findaria em 29/09/2021.

(...)

Desse modo, conclui-se que o ato realizado pelo impetrado se reveste de abusividade, haja vista a aplicação da sanção fiscal sem observância ao princípio do devido processo legal.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, oportunidade em que esta Relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a Recorrida foi intimada, em 18-8-2021, para apresentação dos seguintes documentos:

1) Comprovante da existência física do estabelecimento em funcionamento, conforme seu endereço cadastral nesta Secretaria, com apresentação de seu Alvará válido e, se necessário, com fotos atuais do local;

2) Apresentar escritura do imóvel, ou contrato de locação com firma reconhecida;

3) Apresentar as 3 últimas contas de energia elétrica do estabelecimento;

4) Apresentar última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do quadro societário com o respectivo recibo de entrega;

5) Comprovar a origem dos produtos objeto de saída sem a correspondente entrada, (apresentando as notas fiscais de compras, conhecimento de transportes CT-e, comprovante de pagamento das compras e do transporte e demais documentos que comprovam a origem), apontados neste relatório;

Ocorre que, na mesma data, em 18-8-2021, teve sua inscrição estadual suspensa sem que tenha aguardado o cumprimento da determinação retro mencionada.

Veja-se que, a suspensão da inscrição estadual da Recorrida ocorreu em razão do suposto não atendimento de obrigações principais e acessórias.

Dessa forma, que a suspensão ocorreu antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa, o que vai de encontro com o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.
(Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/01/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5º, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024